Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007738-06.2018.8.11.0003

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – FEDELIZAÇÃO – MULTA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA –
CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como ser uma necessidade assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado ou a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos, descontos, benefícios e outras promoções.

Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida. A parte autora não demonstrou qualquer lesão a seus direitos da personalidade, ônus processual que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, principalmente por se tratar de pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Apelo interposto pela empresa
RODOAGRO TRANSPORTES LTDA de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais que move contra TIM CELULAR S.A, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, afirma que em
17 de fevereiro de 2017 pactuou o contrato de prestação de serviços de telefonia com a Apelada, com a contratação do plano Liberty Empresa, com a cláusula de permanência de 24 (vinte e quatro) meses e, em decorrência da má prestação de serviços ofertados pela Apelada, os serviços de internet estavam inferiores ao que fora firmado, o que levou a rescisão antecipada do negócio jurídico pela parte autora, o qual resultou na aplicação da multa no importe de R$ 8.197,69 (oito mil cento e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

Diz que os serviços de telefonia ofertados pela Apelada devem ser adequados para o devido uso de seus consumidores, o que não se observou no seu entender.

Acrescenta que a cláusula de permanência de 24 meses é ilegítima e abusiva, máxime por se tratar de contrato de adesão.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar procedente a ação com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (Id 66449578).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelo interposto pela empresa
RODOAGRO TRANSPORTES LTDA de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais que move contra TIM CELULAR S.A, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia principal versa sobre a licitude ou não da cláusula de permanência (multa por fidelidade), por parte da prestadora de serviço de telefonia, quando o consumidor opta pela rescisão do contrato no curso do prazo de carência.

É sabido que a cláusula de fidelização em contrato de serviços, como de telecomunicação e telefonia, revela-se lícita, em razão dos benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ.

Observa-se que a cláusula de permanência foi devidamente contratada em
15.02.2017
(Id 66449501; 66449502) pelo prazo de 24 meses, cujo cancelamento antecipado sujeitaria o cliente
ao pagamento de
multa proporcional
ao tempo restante de permanência
e ao valor do benefício oferecido.

No caso, o cancelamento ocorreu em
29.11.2017
(09 meses após a contratação), ou seja, antes do prazo exigido de permanência.

De relevo notar que não há provas do descumprimento dos contratos pela empresa de telefonia de forma lesiva à parte autora, de modo que a multa é devida por ausência de comprovação da má-prestação de serviço da apelada. No mais, ao ser intimada para se manifestar acerca da contestação, quedou-se inerte e, posteriormente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem nada provar acerca da falha na prestação de serviço.

Por oportuno, colaciona-se trecho da r. sentença apelada (Id 66449566, p. 5/12):

“(...)
há comprovação
nos autos
de que houvera contratação da cláusula de permanência
de forma destacada (fls.30/33 – correspondência ID 15305881).

No mesmo sentido,
não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento dos contratos de forma lesiva à parte autora
, não obstante,
a parte autora sequer fora capaz de descrever os problemas na prestação do serviço
da ré, limitando-se a informar dois números de protocolos, não externando quais os problemas reportados à parte ré, assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

Ademais, da documentação carreada pela parte ré verifica-se que a mesma cumprira a determinação contida na decisão inicial, nos termos de (fls.89/91 – correspondência 16618343), muito embora, discorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do cumprimento expresso do contrato de (fls.17/33 – correspondência ID 15305876 a ID 15305881), juntado aos autos pela própria autora,
em conformidade com as faturas com relatório de prestação do serviço de (fls.152/221 – correspondência ID 17420966)
(art.373, II, CPC).

Registre-se que
a parte autora não impugnara as alegações e a documentação apresentada pela parte ré, nos termos da certidão de (fl.257 – correspondência ID 20092534).

Por conseguinte, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que
não há provas suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação
. (...)

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe cobrado pela ré é devido)
não sendo verossímil a alegação autoral de que a ré violaram direito e causara dano à parte autora
, mesmo porque a autora não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré
.

A parte autora não comprovara que a ré não prestara o serviço contratado na forma pactuada entre as partes
– limitando-se, apenas e tão somente, a alegar – e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). (...)

Outrossim,
é legítima a estipulação de contrato com cláusula de permanência superior há (12) doze meses, quando a contratante for pessoa jurídica de direito privado (entenda-se puder firmar contrato corporativo)
e, no caso dos autos, a empresa autora contratara
o “plano Liberty Empresa”, claramente voltado ao setor empresarial, obtendo as vantagens necessárias para a dilação do prazo de permanência
(fls.132/136 – correspondência ID 17420945, fls.16/20), nos termos do art.59 da Resolução ANATEL no632/2014, in verbis:

“Art. 59 – O prazo de permanência para
Consumidor corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57. ”

Logo, não havendo que se falar em abusividade contratual, sendo razoável que a parte ré cobre a importância a título de multa na vigência do contrato e cláusula de permanência
. (...)

Frise-se que por consectário lógico não há que se falar em repetição de indébito, pois, que a importância atinente à multa contratual por rescisão injustificada (da autora) é devida à ré, mesmo porque a parte autora não comprovara nos autos o descumprimento contratual da parte ré que justificasse a execução da portabilidade das linhas telefônicas, tal como narrado pela parte autora (art. 373, I, CPC). (...)

Há que se ressaltar que
a autora não carreara aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo contrário, senão vejamos.

Informa que contratara a ré e, esta não vinha cumprindo com o pactuado, porém,
não logrará êxito em provar tal alegação
. Noutro norte, a parte ré comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte fora firmado nos moldes do artigo 59, da Resolução ANATEL no632/2014 ( fls.132/136 – correspondência ID 17420945, fls.16/20) e que devida é a multa estipulada na ‘Cláusula Terceira – Cancelamento’ do “Contrato de Permanência” de (fls.30/33 – correspondência ID 15305881), desvencilhando-se, por conseguinte, da culpa genérica.

Portanto,
provado restou nos autos que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autora e ré); que há débitos pendentes (multa), conforme afirmado pela parte ré, desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de indenização.

Sem a aludida prova
, ou seja, de que a empresa ré tenha obrado com culpa ou dolo,
impossível admitir a procedência da demanda.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu
. (...)

Assim,
diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento antecipado
(fls.261/262 – correspondência ID 21558473 e fls.264/265 – correspondência ID 25078181), bem como,
a inércia da parte, em conformidade com a certidão de (fl.266 – correspondência ID 24862119), só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. (...)

Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a parte ré fora competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. (...)

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e consequente indenização por danos morais, eis que a parte ré encontrava-se no exercício legal de seu direito de credor, sendo legítima cobrança efetuada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de TIM CELULAR S/A (TIM S/A) , pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, bem como, condeno a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(g.n)

Por se tratar da modalidade denominada "Fidelidade", há previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Apenas a título de registro, sobre a cláusula de fidelização, cumpre assinalar que sua licitude é reconhecida pela jurisprudência majoritária do STJ, desde que prestada informação adequada ao consumidor, a quem devem ter sido oferecidas efetivas vantagens econômicas em comparação ao pacto sem fidelização.

Anota-se, outrossim, que a multa de fidelização ora reclamada encontra amparo na Resolução no 632/2014 da ANATEL, nos artigos 57 a 59.

Acrescento que, ainda que o art. 57, § 1o da Resolução no 632 estipule o prazo máximo de 12 meses para fidelização esse dispositivo tutela os direitos do consumidor comum, ao passo que o art. 59 da mesma Resolução cuida do consumidor corporativo, situação em que se insere a empresa autora, aqui apelante, onde se observa a possibilidade da livre negociação do prazo.

Assim, a quebra do contrato antes do prazo de permanência, conforme acima explicitado, resulta desequilíbrio no contrato com prejuízo à operadora.

Nesse diapasão:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO
. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.

1.
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes.

2.
A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato
. Tem-se, assim, por
escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil)
. De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

(...)”. (REsp 1362084/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1.
É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
. (...) 4. Recursos Especiais providos para,
considerando legítima a cláusula de fidelização
, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais”. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16.06.2014, DJe 18.08.2014) (g.n)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no Resp 1.204.952/DF,

Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012, Dje de 20.8.2012; e Resp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje 10/12/2009
.

3. Quanto ao argumento de que a parte recorrente não teria tido ciência do conteúdo da referida cláusula e tampouco ficado com a 2a via do contrato de adesão, observo que a análise deste

circunstância demandaria o revolvimento de provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na via recursal eleito a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 253.609 - RS (2012/0235695-5), rEL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, Dje 05/02/2013) (g.n)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PORTABILIDADE PARA OUTRA EMPRESA.
RESCISÃO CONTRATUAL NO PRAZO DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA DEVIDA
.
SENDO LÍCITA A COBRANÇA DA MULTA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DO MESMO MODO, NÃO RESTA CONFIGURADO DANO MORAL, POIS ALÉM DE NÃO HAVER COBRANÇA INDEVIDA, A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU LESÃO A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE, PRINCIPALMENTE DIANTE DO FATO DE SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (Recurso Cível, No 71009317637, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 11-12-2020)

Desse modo, a r. sentença não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021